Tribunal: TJSP
Processo: 0053479-93.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – tráfico de drogas – preliminar de cerceamento da defesa afastado – materialidade e autoria bem delineadas – verificada a reincidência à fl. 69 – mantido o afastamento da forma privilegiada para o crime, em razão de não preencher os requisitos legais – Recurso Negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0053479-
93.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS WILLIAN
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal qual lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0053479-93.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo 20a Vara Criminal do Foro Central Criminal
da Barra Funda
Apelante: Denis Willian da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18462
Apelação
tráfico de drogas
preliminar de
cerceamento da defesa afastado materialidade e
autoria bem delineadas verificada a reincidência à
fl. 69 mantido o afastamento da forma privilegiada
para o crime, em razão de não preencher os
requisitos legais Recurso Negado.
DENIS WILLIAN DA SILVA foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da comarca
de São Paulo Foro Central Criminal da Barra Funda, às penas de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime prisional inicial
fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 158/165).
A Defesa apresentou inconformismo,
arguindo preliminarmente a nulidade processual por cerceamento da
defesa, determinando que se procedam às diligências, para verificar se os
policiais militares autores da prisão nestes autos, de fato, já efetuaram
outras prisões e abordagens ao apelante. No mérito, reclamou a
absolvição por insuficiência probatória, sustentando que Denis era
vítima de perseguição policial, bem como em razão de se apresentarem
controversos os depoimentos. Subsidiariamente, reclamou o afastamento
da reincidência com a consequente redução da pena, nos termos do
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (fls. 221/224).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
231/242), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 246/252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Denis foi condenado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque, no dia 28 de junho de
2.016, por volta das 10h50min, na Rua Bueru, no 10, comarca de São
Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 90 (noventa) pinos de cocaína,
pesando 70,3g (noventa gramas e três decigramas), além de 13 (treze)
porções de maconha, pesando 60,34g (sessenta gramas e trinta e quatro
decigramas), substâncias entorpecentes e causadoras de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Analisarei a preliminar de nulidade
juntamente com o mérito, eis que com ele se confunde.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 12/15), do auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), constatação (fls. 18/19), bem como pelo laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 122/124).
E a autoria é induvidosa.

É que os policiais militares Rodolfo
Torres Almeida e Alexandre Buchini Bomtorin consignaram em perfeita
harmonia, sempre que ouvidos, que estavam em patrulhamento quando
avistaram o réu, na companhia de Pedro, em atitude suspeita, eis que ao
notar a aproximação da viatura, tentaram evadir-se, todavia restaram
alcançados. Aduziram que na posse de Denis apreenderam uma pochete
contendo noventa eppendorfs de cocaína e treze porções de maconha,
enquanto Pedro trazia consigo apenas certa quantia em dinheiro e um
aparelho celular. Sob o contraditório, ao ser questionado pela Defesa, o
policial Alexandre disse não se recordar de anterior abordagem ao
acusado Denis (fls. 06, 08 e mídia audiovisual).
De outra banda, ao ser interrogado na
delegacia de polícia, o réu consignou que estava no local a fim de
adquirir maconha. Negou a prática do tráfico de drogas (fl. 09).
Em Juízo, o acusado inovou ao afirmar
que foi surpreendido pelos policiais trazendo consigo uma porção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maconha e uma de cocaína, para seu consumo. Disse que já foi abordado
outras vezes com drogas no bolso, então os policiais lhe disseram que o
prenderiam. Registrou que correu no momento da abordagem porque se
assustou. Aduziu que após os fatos tratados nestes autos foi novamente
preso por acusação de tráfico de drogas (mídia audiovisual).
Essas foram as provas produzidas.
Preliminarmente, afasto a alegação de
nulidade apontada pela Defesa. É que se mostra desnecessária diligência
no sentido de se apurar eventual notícia de que os policiais responsáveis
pela prisão de Denis pelos fatos apurados nestes autos já o teria
abordado em outras ocasiões. Neste sentido, quisesse a Defesa fazer
prova de que Denis já teria sido preso pelos mesmos milicianos, poderia
instruir estes autos com simples cópias de eventuais boletins de
ocorrência. Não o fez!
De mais a mais, ainda que os policiais
militares Rodolfo e Alexandre já tivessem procedido à abordagem do
acusado, não estariam impedidos de fazê-lo outras tantas vezes quanto
fossem necessárias.
A condenação era mesmo devida.
Os policiais militares relataram, em
perfeita harmonia e coesão, que apreenderam na posse de Denis uma
pochete contendo as drogas que restaram apreendidas.
As assertivas apresentadas pelo apelante
mostraram-se controversas. Isto porque ao ser interrogado na delegacia
de policia, limitou-se a dizer que estava no local a fim de adquirir
maconha e, sob o contraditório, admitiu a posse de uma porção de
maconha e outra de cocaína.
Visto isso, entendo que sua negativa não
tem o condão de lastrear eventual decreto absolutório, devendo
prevalecer a condenação exarada em primeira instância.
As penas básicas restaram acertadamente
fixadas no piso legal e, verificada a reincidência à fl. 69 (processo no
0017885-58.2013.8.26.0006), o aumento na proporção de 1/6 (um sexto)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e o afastamento da redução prevista no artigo 33, §4o, era mesmo de
rigor.
Destarte, as penas definitivas restam
intocadas.
O regime inicial fechado e o afastamento
da substituição da pena privativa de liberdade devem perseverar, tendo
em vista o patamar da reprimenda reclusiva, que ultrapassa o limite de
quatro anos e a reincidência registrada pelo apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
Amable Lopez Soto
relator